Tribunal: TJMT
Processo: 1037897-12.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037897-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WANESSA ALVES SILVA CARVALHO - CPF: 862.025.701-30 (APELANTE), KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 003.380.371-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO – INSURGÊNCIA QUANTO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, por isso que o quantum fixado pelo juiz merece majoração.

Na hipótese de protesto indevido, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WANESSA ALVES SILVA CARVALHO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o pedido de nulidade do débito fiscal e julgou procedente o pedido de danos morais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que, mesmo buscando resolver administrativamente a questão, o recorrido tomou providencias somente após o ajuizamento da ação, suportando por quase dois anos o protesto indevido de seu nome.

Enfatiza que,
se feita uma busca no banco de dados, seria possível averiguar que nunca teve seu nome restrito por qualquer outra situação, pois sempre zelou por sua honra.

Argumenta que,
o valor atribuído como compensação aos danos sofridos, não atende a todo infortúnio experimentado pela mesma, que teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores, não tendo sido observado o caráter pedagógico da pena, suficiente a desestimular a ré de repetir tal prática, ficando o valor indenizatório muito aquém do que se faz justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença recorrida, para julgar procedente os pedidos contidos na exordial, com a majoração da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WANESSA ALVES SILVA CARVALHO
ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Danos Morais em desfavor do Estado de Mato Grosso, em síntese, pelo fato de ter seu nome protestado por um débito inscrito em dívida ativa que já se encontrava adimplido.

Infere-se dos documentos trazidos à baila pelas partes que, o protesto teria se dado no mês 02/2018, tendo a parte Apelante requerido o seu cancelamento na data de 28/02/2018; por sua vez, a decisão administrativa que determinou o cancelamento do protesto foi proferida somente na data de 02/07/2019, ou seja, quase um ano e meio depois.

Como se sabe,
o protesto indevido de título e inscrição em dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

In casu
, verifico que o valor fixado em primeiro grau - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FRAUDE – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS NESTA CORTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. Compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC, vez que, no caso, configura falha na prestação do serviço a contratação de serviço por terceiros com a utilização de documentos falsos, em razão da aplicação da teoria do risco do negócio. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Verificando-se que o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a compensar o abalo moral sofrido pela autora, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de vexame, humilhação, etc.), de rigor sua majoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos parâmetros utilizados nesta Corte de Justiça em casos análogos.” (N.U 1023749-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA QUANTO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, por isso que o quantum fixado pelo juiz merece majoração. (N.U 1000681-30.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Quanto aos honorários de sucumbência, entendo que, com a majoração do
quantum
indenizatório, a verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico e, tendo havido o provimento recursal, justo se faz a sua majoração para 12%, o que faço com fundamento no §11, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo, para reformar a sentença vergastada e majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por conseguinte, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento), com fundamento no §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando provido o recurso, e acompanho o eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023